Tribunal: TJMT
Processo: 1015906-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015906-30.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), FAYLON JOSE BRITO NASCIMENTO - CPF: 023.106.562-08 (PACIENTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), 2a. Vara Criminal de Lucas do Rio Verde (IMPETRADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AMBROZIO PINTO CRUZ - CPF: 027.084.582-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREI COSTA DA SILVA - CPF: 081.228.422-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER RENATO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 030.157.492-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - CPF: 071.849.312-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 044.924.492-05 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK SILVA TRINDADE - CPF: 060.971.362-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN SOUZA VIDAL - CPF: 049.777.732-09 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDELL OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 091.340.971-55 (TERCEIRO INTERESSADO), WISLLEN FELICIANO DELGADO - CPF: 080.875.232-45 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANY RAMOS DOS SANTOS - CPF: 004.984.902-62 (TERCEIRO INTERESSADO), KETLIN RAMOS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- MILÍCIA PRIVADA - PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, PREDICADOS FAVORÁVEIS, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA E EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO -
NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE HC - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT -
DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM MILÍCIA PRIVADA FORMADA POR 12 (DOZE) AGENTES - FINALIDADE DE PRATICAR CRIMES - PODER PARALELO - CONTROLE DA POPULAÇÃO LOCAL - NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES ILÍCITAS E DESESTRUTURAR O GRUPO CONSTITUÍDO PARA O COMETIMENTO DE CRIMES GRAVES - SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA -
PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT -
PRISÃO PROVISÓRIA COMPATÍVEL AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - LIÇÃO DOUTRINARIA -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - FUNÇÃO DE LIDERANÇA - EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA - INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT -
ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo constituído para o cometimento de crimes graves constitui fundamentação idônea para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública

(STF, HC 177.003-AgR; STJ, RHC no 152.197/RJ).

Os predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, família constituída e profissão lícita] não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar
(STF, HC 174102/RS; TJMT,
Enunciado Criminal 43)

A prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal diante da suposta
liderança do grupo criminoso e evasão do distrito da culpa (STJ, HC 552.851/MG; TJMT, HC NU 1.017454-32.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1015906-30.2023.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE: DR. CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTRO

PACIENTE:

FAYLON JOSE BRITO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de FAYLON JOSE BRITO NASCIMENTO contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJe 1004288-50.2023.8.11.0045), que decretou a custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de constituição de milícia privada - art. 288-A do CP - (https://pje.tjmt.jus.br).

Os impetrantes sustentam que: 1) não há
“indícios de participação, quiçá a estabilidade e permanência de conduta voltada para atividades criminais”
; 2) o paciente “
nunca cometeu nenhum crime, inclusive é réu primário, de bons antecedentes e é o arrimo da família
”, exercendo profissão lícita desde 2018; 3) a prisão preventiva ofenderia o princípio da presunção de inocência; 4) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requerem a concessão da ordem para que seja revogada a segregação cautelar e expedido contramandado de prisão (ID 174744661), com documentos (ID 174744662/ID 174744669).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 175348665).

O Juízo singular prestou informações

(ID 177173671).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Prisão preventiva. Cometimento, em tese, do crime de constituição de milícia privada (art. 288-A do CP). 1. Inicialmente, os impetrantes sustentam a inexistência de provas mínimas acerca da autoria delitiva imputada ao paciente. Improvimento. Inviável o aprofundamento no contexto fático-probatório na via estreita do writ. 2. Argumentase a ausência dos requisitos para a prisão preventiva do paciente, visto que inobservados os pressupostos do art. 312 do CPP. Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Predicados pessoais favoráveis ao custodiado. Improcedência. Prisão preventiva calcada no necessário acautelamento da ordem pública, bem como na conveniência da instrução criminal, especialmente diante do envolvimento do paciente com a organização criminosa. Paciente foragido. Medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP) não se mostram adequadas e proporcionais ao caso em tela. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 179840698)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 4.5.2023, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente e 11 (onze) corréus nestes termos:

“[...] In casu, em sede de cognição sumária e provisória, a materialidade e os indícios da autoria estão presentes nos elementos obtidos na fase investigativa, conforme documentos coligados ao feito: Relatórios de Investigação n.o 2023.13.8372 (Num. 116255637 - Pág. 1-40), n.o 2023.13.21135 (Num. 116255638 - Pág. 1-13), n.o 2023.13.86082 (Num. 116255640 - Pág. 1-3), n.o 2023.13.31164 (Num. 116257442 - Pág. 1-7), n.o 2023.13.2993 (Num. 116257443 - Pág. 1/2), n.o 2022.13.88861 (Num. 116257444 - Pág. 1-7), bem como vídeos demonstrando que o grupo ostenta um verdadeiro arsenal de armas de fogo em prol do crime organizado (Num. 116257457 - Pág. 1, Num. 116257458 - Pág. 1, Num. 116257459 - Pág. 1, Num. 116256064 - Pág. 1, Num. 116256065 - Pág. 1, Num. 116256066 - Pág. 1, Num. 116256570 - Pág. 1, Num. 116257602 - Pág. 1, Num. 116257603 - Pág. 1, Num. 116257604 - Pág. 1, Num. 116256067 - Pág. 1, Num. 116256068 - Pág. 1, Num. 116256069 - Pág. 1, Num. 116256070 - Pág. 1, Num. 116256071 - Pág. 1, Num. 116256072 - Pág. 1, Num. 116256073 - Pág. 1, Num. 116256074 - Pág. 1, Num. 116256571 - Pág. 1, Num. 116256572 - Pág. 1, Num. 116256573 - Pág. 1, Num. 116256574 - Pág. 1, Num. 116256575 - Pág. 1, Num. 116256576 - Pág. 1 e Num. 116256577 - Pág. 1) apontam o envolvimento dos representados na empreitada criminosa, ficando caracterizado o fumus comissi delicti. [...]

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Anote-se que a gravidade concreta do crime demonstra a necessidade da prisão cautelar dos investigados, mormente porque os elementos colhidos até o momento revelam que os representados agiram com extrema frieza, mediante grave ameaça contra as pessoas.

Não bastassem todos esses elementos a apontar a gravidade concreta, concluo que o modo de execução do delito demonstra a periculosidade dos representados, porquanto se trata de crime de constituir, organizar e integrar milícia particular, grupo ou esquadrão com finalidade de praticar crimes, reforçando a ideia de que a prisão preventiva é medida a resguardar a ordem pública.

Em virtude dessas considerações, há forte receio de que os representados, em liberdade, continuem a colocar em risco o meio social, encorajando-os a continuar na prática de novos crimes. [...]

Em razão dessa circunstância que, alinhadas à gravidade concreta do crime de crime de constituir, organizar e integrar milícia particular, grupo ou esquadrão com finalidade de praticar crimes e a recalcitrância criminosa dos representados Ambrozio Pinto Cruz, Renan Souza Vidal, Ketlin Ramos dos Santos, João Victor Ferreira dos Santos, Regiany Ramos dos Santos, Patrick Silva Trindade, José Augusto dos Santos Silva, Andrei Costa da Silva, Wisllen Feliciano Delgado e Wendell Oliveira de Araújo, corrobora para a decretação da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, se não vejamos: [...]

Dessa forma, fundamentada a prisão preventiva em análise na presença dos requisitos acima mencionados, quais sejam:

(i) Comprovada existência do crime e dos indícios de autoria;

(ii) Necessidade de garantia da ordem pública;

(iii) Existência de crime doloso punido com pena privativa máxima superior a quatro anos;

(iv) Recalcitrância criminosa dos representados Ambrozio Pinto Cruz, Renan Souza Vidal, Ketlin Ramos dos Santos, João Victor Ferreira dos Santos, Regiany Ramos dos Santos, Patrick Silva Trindade, José Augusto dos Santos Silva, Andrei Costa da Silva, Wisllen Feliciano Delgado e Wendell Oliveira de Araújo. [...]

Ante o exposto, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, ACOLHO o pedido formulado pela Autoridade Policial e em consonância com o parecer Ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE AMBROZIO PINTO CRUZ, FAYLON JOSE BRITO NASCIMENTO, RENAN SOUZA VIDAL, CLEBER RENATO RAMOS DOS SANTOS, KETLIN RAMOS DOS SANTOS, JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS, REGIANY RAMOS DOS SANTOS, PATRICK SILVA TRINDADE, JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, ANDREI COSTA DA SILVA, WISLLEN FELICIANO DELGADO E WENDELL OLIVEIRA DE ARAÚJO, devidamente qualificados nos autos, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, tendo em vista a garantia da ordem pública de ações criminosas de ações reiteradas. [...]”
(Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito – ID 174744662)

Em 25.5.2023, o paciente e 11 (onze) corréus foram denunciados por constituição de milícia privada -

art. 288-A do CP - (PJe 1004288-50.2023.8.11.0045).

Em 29.5.2023, o Juízo singular recebeu a inicial acusatória (Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito – PJe 1004288-50.2023.8.11.0045).

Em 27.7.2023, o juiz da causa ordenou o desmembramento do processo em relação paciente e aos corréus Patrick Silva Trindade e Wendell Oliveira de Araújo, os quais
“foram citados por edital e não apresentaram resposta”
; manteve as prisões preventivas dos codenunciados [Renan de Souza Vidal, Ambrózio Pinto Cruz, José Augusto dos Santos Silva, Andrei Costa da Silva, Wisllen Feliciano Delgado, João Victor Ferreira dos Santos, Regiany Ramos dos Santos, Cleber Renato Ramos dos Santos E Ketlin Ramos dos Santos] e designou audiência de instrução para o dia 4.9.2023 (PJe 1004288-50.2023.8.11.0045).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída de indicativos de envolvimento do paciente e outros 11 (onze) agentes em milícia privada constituída com a finalidade de praticar crimes, exercendo um poder paralelo ao estatal, no bairro Luiz Carlos Tessele Júnior, em Lucas do Rio Verde/MT, onde se valem de meios coercitivos e violentos para controlar a população visando a satisfação de interesses do grupo criminoso, tais como: “
vigilância do tráfego de pessoas, para obstar a atuação das forças policiais”; “apropriação das residências populares”; “constrangimento dos comerciantes e residentes, obrigando-os a não instalar câmeras de segurança voltadas à via pública”; “imposição de ‘regras de conduta’ próprias do grupo, sob pena do descumprimento resultar em punições”; “extorsões dos moradores”; “constrangimentos para ocultar meliantes e evitar eventuais prisões”; “prática de roubos e furtos a mando do grupo, além de outras ações impositivas que atormentam a população local (boletim de ocorrência no 010084/2023; relatório no 2023.13.8372; relatório das câmeras de vigilância – ID 118055060)
” (PJe 1004288-50.2023.8.11.0045).

O paciente foi apontado, na denúncia, como “
o principal líder do bando, organizando a logística do grupo; estipulando regras de conduta, como a proibição de instalação de câmeras de segurança ou condução de veículos com vidro abaixado; arregimentando novos integrantes, além de determinar a prática de crimes pelos demais associados
”, cujas informações foram extraídas do Relatório Policial [no 2023.13.8372], elaborado pelos investigadores Polícia Joicimar da Silva Nascimento, Luiz Gustavo Peixoto Pinedo, João Cleberson Rodrigues Soares, Rafael Galbiatti Costa, Andresson Martins Araujo e Jose Barbosa Trajano (PJe 1004288-50.2023.8.11.0045).

Com efeito, a necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo constituído para o cometimento de crimes graves constitui fundamentação idônea para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública

(STF, HC 177.003-AgR - Relatora: Min.a Rosa Weber – 23.4.2021; STJ, RHC no 152.197/RJ – Relatora: Min. Laurita Vaz – 24.9.2021).

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, família constituída e profissão lícita], não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar
(STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

Aplicável Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”

Em seu turno, a prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente seria o líder da milícia privada e
encontra-se
foragido, estando o mandado de prisão aberto há mais de 2 (dois) meses, embora tenha contratado advogados particulares para pleitear a expedição de contramandado em seu favor, a demonstrar a ciência da ação penal e inercia em colaborar com a persecução penal.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que,
“determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato)

podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado

de

punir,

justificando a prisão”
(RHC 112.888/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.7.2019).

Outrossim, a suposta liderança do grupo criminoso e evasão do distrito da culpa recomendam a manutenção da custódia preventiva (STJ, HC 552.851/MG - Relator:

Min. Jorge Mussi - 5.3.2020; TJMT, HC NU 1.017454-32.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 18.12.2019).

Assim sendo, as medidas diversas da prisão não se mostram suficientes para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023